Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746862-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: JOSE DENILSON RODRIGUES VIANA, ERASMO MARTINS COSTA FILHO, MARCOS FERNANDO LEITE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido por José Denilson Rodrigues Viana e outros (processo n. 0705034-93.2017.8.07.0018), integrada pela decisão de ID origem 214710343, dentre outras providências, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 65810627), a agravante defende, em suma, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não contemplariam a indispensável atualização monetária dos valores a serem eventualmente restituídos pelos exequentes. Diz que o tema referente à correção monetária seria de ordem pública e não se submeteria à preclusão. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que os cálculos homologados pela decisão agravada resultariam em violação à isonomia, na medida em que os valores a serem objetos de pagamento pela empresa pública agravante aos exequentes foram objetos de correção pelo I-GPM. Aduz que “é imprescindível que se reforme a decisão guerreada para que incida correção monetária nos cálculos dos valores a serem recebidos pela Terracap”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, “para determinar a incidência de correção monetária nos termos da lei sobre o valor devido pelos agravados à Terracap”. Sem preparo, porque a recorrente é isenta de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto à eventual incorreção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial demanda aprofundada análise dos autos e cotejo analítico do título judicial exequendo, o que se revela inviável neste instante processual. Para além disso, observa-se, ao menos neste instante, que a matéria relativa à atualização monetária foi objeto de decisões, pelo Juízo de origem, em mais de uma oportunidade, conforme se extrai dos IDs origem 130515248 e 157040047, sem que a agravante tenha interposto recurso contra esses atos judiciais. No ponto, cumpre anotar que é assente na jurisprudência do Tribunal que "As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa caso tenham sido decididas anteriormente ou não interpostos os recursos cabíveis. (...) (Acórdão 1880653, 07165294720248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo insuficiente para tanto a simples menção a efeitos indesejados da decisão agravada. Tal cenário indica, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora